Tribunal: TJDFT
Processo: 0750725-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750725-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ANSELMO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: LILIAN MACHADO DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PITE S.A. contra decisão de ID 53943084, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 55274791), a parte embargante afirma que a decisão é contraditória; que a ausência de manifestação do juízo não afasta a ocorrência do excesso de execução; que há excesso de penhora; que a penhora deve incidir sobre tantos lotes quanto suficientes para garantia do juízo. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento da contradição. Contrarrazões no ID 56200121. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese sob exame, inexiste a alegada contradição. Na decisão embargada, não se decidiu pela inexistência de excesso de execução, mas pela inexistência de deliberação do juízo de origem sobre a matéria. Consignou-se que o reconhecimento da supressão de instância “não resulta no afastamento da tese do excesso de execução, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não –, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso.” Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada, inclusive aqueles que ensejaram o não conhecimento da tese do excesso de execução. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora